Tribunal: STF
Processo: HC 85648
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. CRIME AUTÔNOMO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS.
1.      Nulidades
que teriam decorrido de indeferimento de requerimentos de prova
testemunhal, de diligência para realização de perícia e de renovação
 de interrogatórios dos co-denunciados.  Nulidades inexistentes por
tratar-se de pretensões inoportunas e requeridas intempestivamente.
2.      Gravação de interrogatórios judiciais não realizada de maneira
 ilícita.
3.      HC indeferido.